Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716306-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA GOMES DE ANDRADE contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005174-07.1989.8.07.0001, movida por ANGELA MARIA FERREIRA BUTA e OUTROS, rejeitou a impugnação e consignou que, com o falecimento do devedor originário, após a partilha dos bens do de cujus, os herdeiros respondem pela proporção da parte da herança que lhe couber, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil (ID 63677114, origem). Por meio do despacho de ID 16964744, concedi à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante bancário do efetivo preparo recursal, sob pena de deserção. Petição de ID 16968493 juntando guia de comprovante de títulos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, verificada a juntada da guia de custas (ID 16841635) desacompanhada do comprovante do seu respectivo pagamento, concedeu-se à recorrente a oportunidade de colacionar o respectivo comprovante bancário do preparo recursal. No entanto, o documento juntado pela agravante apresenta código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal (ID 16841635), o que não atende a determinação contida no despacho de ID 16964744. Ante o exposto, diante da falta de pagamento do preparo no prazo concedido, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso, III do CPC. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator